Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0726974-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na negativa ou omissão em disponibilizar o tratamento de radioterapia e quimioterapia à impetrante. A impetrante relata que foi diagnosticada com câncer no pulmão e necessita submeter-se ao tratamento de radioterapia e quimioterapia concomitantemente. Alega que é de extrema importância o início imediato da radioterapia e quimioterapia para frear a evolução do câncer identificado, ressaltando que o deferimento e cumprimento rápido de ordem judicial para disponibilização do tratamento pode ser crucial para a sobrevivência da impetrante. Defende a concessão de medida liminar, em razão da negativa e omissão do impetrado, para que este seja compelido a providenciar “o início do tratamento da paciente em um dos 3 (três) hospitais referências em oncologia, em especial no Hospital de Base de Brasília, por ser mais próximo à residência da Impetrante para maior comodidade dos acompanhantes, com imediato início da radioterapia e quimioterapia”. Assegura que há prova pré-constituída nos autos “de que o tratamento em Hospital de referência em oncologia e a realização da radioterapia e quimioterapia mencionada é o único indicado neste tratamento, devendo ter início de forma imediata”. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por conduta indevida do gestor público. Afirma que “o Impetrado apesar de ter recebido o encaminhamento, com urgência máxima, negou-se e manteve-se inerte, não cumprindo o disposto na Constituição Federal, em total descaso”, prejudicando sobremaneira a impetrante e violando seu direito líquido e certo ao tratamento buscado. Pugna por medida liminar para determinar que a autoridade apontada coatora disponibilize imediatamente o tratamento buscado pela impetrante em “um dos três hospitais de referência Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou em especial no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), com a internação e o imediato início da radioterapia e quimioterapia”, sob pena de multa. Em caso de indisponibilidade de vaga em hospitais públicos, pleiteia o início imediato do tratamento em hospital particular às custas do Distrito Federal. No mérito, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de assegurar à impetrante o tratamento de radioterapia e quimioterapia. A impetrante foi intimada para instruir os autos com documento que demonstre a negativa ou omissão da autoridade impetrada em disponibilizar o tratamento (id. 61053561). Em resposta, apresentou manifestação (id. 61064617) e juntou documento em id. 61064618). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Inegável que a pretensão posta nos autos está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 196 da Constituição Federal. Confira-se a redação: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. Esse o entendimento na Suprema Corte: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-050 PUBLIC 16-03-2015) Deveras, como o direito à vida e à saúde decorre de mandamento constitucional, é dever do Estado implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Assim, o Estado deve garantir o insumo médico, se a medida for necessária ao tratamento de saúde do paciente, especialmente quando o produto é essencial ao tratamento prescrito. De acordo com laudo médico emitido por profissional do Hospital Universidade de Brasília – HUB em 08/05/2024 (id. 61010781), “a paciente de 71 anos, com quadro de dor neuropática cervical, com irradiação para MSO, iniciada em janeiro. Achado incidental de lesão pulmonar sólida com contornos espiculados no segmento apical direito com múltiplos nódulos pulmonares sugestivos de doença metastática. T2N2M1. Encaminho para tratamento oncológico definido. CID: C34”. Os demais documentos anexados (id. 61010782 a 61010788) consistem em exames médicos diversos, pretéritos ou posteriores ao parecer supra, em geral, envolvendo o diagnóstico da doença que acomete a impetrante. Aliás, a tomografia de tórax realizada no Instituto Hospital de Base em 21/05/2024 (id. 61010787) traz como indicação clínica “Tumor de Pancoast” e a seguinte opinião: Lesão heterogênea infiltrativa no ápice pulmonar direito, compatível com processo neoplástico primário. Esta lesão invade as estruturas adjacentes, destacando-se o 1o e 2o arcos costais ipsilaterais, com extensão até a região hilar. Nódulo pulmonares bilaterais, compatíveis com implantes metastáticos. Lifonodomegalias nas cadeias supraclavicular direita, hilar direita e subcarinal, suspeitos para doença neoplástica secundária. Áreas de atenuação em mosaico em ambos os pulmões, inferindo distúrbio ventilação/perfusão. Espessamento pleural de aspecto nodular à direita sugestivo de metástase, com pequeno derrame pleural associado. Portanto, não há laudo médico atestando, em concreto, a gravidade do quadro clínico da impetrante e, não menos importante, que o tratamento buscado de quimioterapia e radioterapia, de fato, é o indicado para o momento. Embora o Cartão Nacional de Saúde – CNS (id. 61064618) sugira que a impetrante está em lista de espera há mais de 40 dias, sem informações médicas detalhadas da real situação da paciente, não é possível concluir que há demora não razoável ou omissão estatal, máxime em exame preliminar, a fim de determinar o início de um tratamento que, frise-se, por ora não há comprovação de prescrição médica. Nesse contexto, conquanto compreensível a preocupação da impetrante em iniciar seu tratamento, necessário ficar evidenciado que os critérios de internação adotados pela autoridade impetrada estão realmente atentando contra o direito à saúde da impetrante. Ante o exposto, indefiro a medida liminar Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator